Tribunal: TJDFT
Processo: 0719176-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719176-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES AGRAVADO: JULIO CEZAR SANTANA GUIMARAES, PDV EMBALAGENS 191DF LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id. 42687975 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer (Processo n.o 0709535-16.2019.8.07.0020), rejeitou os embargos opostos e manteve a decisão de Id. 41906849 – pp. 1/2 dos autos principais que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência consistente em compelir a ré PDV EMBALAGENS 191DF LTDA a suspender as atividades industriais praticadas no imóvel localizado na Rua 01, Chácara 25/3, Lote 52, Unidade 16B, Vicente Pires/DF. Eis o teor das decisões: “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que houve omissão em decisão interlocutória de ID 41906849. Em que pese as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, a parte autora não logrou demonstrar, em um juízo de cognição sumária, o risco de dano ao resultado útil do processo, que é requisito cumulativo para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, em virtude de a empresa requerida atuar no imóvel desde 2017. Da mesma maneira, conforme analisado na decisão vergastada, não há indícios nos autos, levando-se em conta o estágio embrionário em que se encontra, de que a atividade desempenhada pela requerida esteja causando transtornos à vizinhança com excesso de ruídos ou emissão de odores constantes. Portanto, demais alegações como não obtenção de licenciamentos junto à administração regional da região administrativa serão objeto de análise quando do provimento final da demanda, assegurando-se princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV da CF/88). Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Preclusa esta, aguarde-se o retorno dos mandados de citação. Intimem-se.” (Id. 42687975 – pp. 1/2 dos autos principais) “Trata-se de ação de conhecimento c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 25/3 DO SHVP em face de JÚLIO CÉSAR S. GUIMARÃES e PDV EMBALAGENS 191DF LTDA, partes qualificadas nos autos. Sustenta o condomínio autor que a segunda requerida explora atividade industrial em imóvel com destinação residencial (situado na RUA 01, CHÁCARA 25/3, LOTE 52, UNIDADE 16B – VICENTE PIRES/DF) de propriedade do primeiro requerido. Afirma que referida empresa não possui os devidos alvará de funcionamento emitido pela Administração Regional e licenciamento do Instituto Ambiental de Brasília - IBRAM para operar. Esclarece que o maquinário causa transtorno aos vizinhos em virtude de barulhos e vibrações que ocorrem 24 horas por dia de forma ininterrupta. Assim, recorre ao judiciário para que, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, seja a segunda requerida compelida a suspender as atividades industriais praticadas no referido imóvel. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada, com a consequente determinação de interrupção permanente das atividades de indústria e comércio no imóvel do primeiro requerido. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, só há que se falar em concessão de antecipação dos efeitos da tutela específica se, diante da existência de prova inequívoca, o juiz se convencer da verossimilhança da alegação (fumus boni iuris) e, ainda, haja o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da ré. Em se tratando de pedido de suspensão indeterminada das atividades de uma empresa, tal pleito deve ser analisado com cautela pelo magistrado, tendo em vista se tratar de uma medida extremamente gravosa para a pessoa jurídica, que possui inúmeras responsabilidades de ordem contratual, trabalhista e tributária. De certo, a interrupção de suas atividades pode causar prejuízos de difícil reparação. No caso dos autos, não vislumbro o risco de dano ao resultado útil do processo ao se aguardar a demora normal para o alcance de um pronunciamento final sobre a lide, sobretudo se a empresa está em funcionamento no local desde 2017, garantindo um devido contraditório e ampla defesa às partes, pois não há indícios suficientes, ao menos neste juízo de cognição sumária, de que a atividade empresarial praticada pela segunda requerida ultrapasse os limites da razoabilidade na convivência dentro do condomínio para se justificar a imediata interrupção de suas atividades. Isso porque, a despeito das informações contidas na ata de condomínio de ID 40511466, referido documento não tem o condão de, por si só, demonstrar de plano os supostos ruídos em excesso gerados pelo maquinário da requerida, uma vez que se trata de documento produzido unilateralmente. O mesmo se aplica às demais alegações de vibrações e odores constantes da petição inicial e do referido documento, que se encontram desguarnecidos de elementos que corroborem, de plano, as alegações da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” (Id. 41906849 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 11262372 – pp. 1/11), informa a parte agravante que: a) “ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face dos Agravados, sustentando que a 2a Requerida/Agravada explora atividade industrial e comercial em imóvel com destinação residencial (situado na RUA 01, CHÁCARA 25/3, LOTE 52, UNIDADE 16B – VICENTE PIRES/DF) de propriedade do 1o Requerido/Agravado, em desacordo com a Convenção do Condomínio e a legislação pertinente, bem como contrário ao Projeto Urbanístico de Regularização de Parcelamento URB-RP 068/2013, ignorando a finalidade do Condomínio que é exclusivamente residencial” (p. 3); b) “que a referida empresa não possui o devido alvará de funcionamento emitido pela Administração Regional e licenciamento do Instituto Ambiental de Brasília - IBRAM para operar. Esclarece que o maquinário causa transtornos aos vizinhos em virtude de barulhos e vibrações que ocorrem 24 horas por dia de forma ininterrupta” (p. 3). Sustenta a suspensão das atividades industriais/comerciais praticadas no mencionado imóvel, ao argumento de que os negócios realizados em tal propriedade vão de encontro às previsões estatutárias e aos parâmetros urbanísticos. Alega que, não obstante o funcionamento da indústria desde 2017, a parte agravante já tentou em inúmeras ocasiões coibir a existência da atividade no local. Esclarece que, além da ré/agravada PDV EMBALAGENS 191DF LTDA funcionar de maneira ilegal, a atividade por ela desenvolvida oferece alta periculosidade tanto para funcionários quanto para os imóveis vizinhos. Argumenta que a r. decisão mitiga o princípio da supremacia do interesse público, vez que protege direito individual em detrimento dos interesses de uma comunidade. Destaca que, consoante o artigo 6o da Convenção do Condomínio, “As unidades autônomas serão de uso exclusivamente residencial, sendo vedado seu uso como habitações coletivas, principalmente as chamadas repúblicas ou desvirtuadas das suas finalidades, não permitindo em hipótese alguma qualquer atividade comercial conforme o Plano Diretor Local - P01” (p. 5). Defende que, segundo o artigo 43 do Plano Diretor Legal (LC no 90/98), o condomínio agravante encontra-se na categoria de Lote por Uso “I – Lotes de Uso Residencial Exclusivo”. Assevera que, por ser vedado qualquer atividade industrial/comercial no condomínio no qual o imóvel se localiza (Lei Complementar no 90/98), a Administração Regional de Vicente Pires reconheceu a incompatibilidade anunciada e, por conseguinte, anulou a licença pretérita e provisória anteriormente concedida à parte ré, ora agravada. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinada a imediata paralização da atividade de indústria e comércio exercida pela parte ré/agravada, sob pena de multa diária, a ser fixada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, a fim de que os agravados sejam coibidos a atenderem às normas do Condomínio-Agravante, à legislação pertinente, à Autoridade Pública local e ao Plano Diretor para a localidade. Preparo no Id. 11262382 e Id. 11262383. Em decisão de Id. 11272895, indeferi o efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. A despeito da irresignação da parte deduzida no recurso, em consulta aos autos do processo de origem, observo que sua pretensão acabou por ser acolhida pelo Juízo singular, considerando que, ausente contestação no processo principal, o feito foi sentenciado com a procedência do pedido inicial (Id. 53425587), no mesmo sentido da tutela de urgência deduzida nestes autos. Ainda segundo a tramitação dos autos, já houve a certificação do trânsito em julgado da referida decisão (Id. 56634248), estando os autos já na fase de cumprimento de sentença. Em vista de tais considerações, percebo não haver mais utilidade no prosseguimento deste recurso, inclusive porque voltado unicamente à concessão de tutela de urgência. Por certo, muito mais proveitoso ao recorrente o título definitivo obtido na origem, com a sentença de procedência do pedido inicial, que acaba por revelar a perda do interesse processual quanto a este recurso. A jurisprudência desta Corte, com efeito, é no mesmo sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE INFIRMEM A DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §1o, DO CPC. 1. Sobrevindo prolação de sentença na ação de execução em que foi proferida a decisão agravada, há perda superveniente do interesse recursal do agravo de instrumento interposto. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. Condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão n.1008966, 20160020443976AGI, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: 184/196) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1038390, 07067224720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, esclareço ser desnecessária a intimação da parte para se manifestar acerca do fundamento invocado, por ser nítido que a presente decisão não lhe acarreta qualquer prejuízo. De qualquer sorte, acaso discorde da presente decisão, abre-se ao recorrente a plena possibilidade de questioná-la via agravo interno. Com tais fundamentos, JULGO PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora